Tribunal: STF
Processo: AI 439609
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, À LUZ DO ART. 114 DA MAGNA CARTA. ALEGADA
OFENSA À COISA JULGADA (ART. 5º, inciso XXXVI).
Caso em que não foi
 prequestionada a matéria constitucional que os recorrentes
objetivam ver apreciada.
Incidência do óbice das Súmulas 282 e 356
 desta colenda Corte.
Agravo desprovido